Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-35.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0706519-35.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA RECORRIDO: TATIELLY FREITAS LISBOA DE ANDRADE DECISÃO Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, o balanço patrimonial mostra que a empresa detém plenas condições de pagar as custas processuais (ID 73016775). Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento do preparo, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei 9.099/1995, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA